Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748533-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA TEMPONI GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Rossana Tempori Gonçalves em face da r. decisão (ID 251767275) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios expedidos ou de expedição de requisitórios complementares, com base na superveniência do julgamento das teses de repercussão geral de n.o 1360 e 1361 do STF, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido Id. 249721635, uma vez que foi considerada preclusa a oportunidade de rever os cálculos já homologados nos autos, inclusive em instância recursal, como se verifica das decisões Id. 247906168. 2 Retornem os autos ao arquivo enquanto se aguarda o pagamento da requisição Id. 62155172.” Nas razões recursais (ID 778060103), a Agravante afirma que, por ser a correção monetária questão de ordem pública, pode ser revista a qualquer tempo. Assim, sustenta que a expedição do requisitório com aplicação da TR, sem a extinção do feito, possibilita a incidência dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema n.o 810/STF, qual seja, o IPCA-E, em decorrência da observância da tese firmada no julgamento do Tema no 1.170/STF. Argumenta que “considerando que os cálculos do cumprimento de sentença mantiveram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e considerando que o STF, por meio do Tema 1360/STF, reafirmou o seu entendimento proferido no Tema 810/STF, fixando a possibilidade de substituição de correção monetária e a retificação dos requisitórios expedidos ou a expedição de requisitórios complementares, mesmo após o pagamento precluso a menor, é inconteste que andou mal o juízo fazendário ao indeferir a pretensão dos exequentes, pois deve ser estritamente observada a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte em sede de repercussão geral, eis que produz ela eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, em consonância ao que dispõe os arts. 102, § 2o, da CRFB/88 e 927, I e III, do CPC.” Em acurado exame, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. A Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios expedidos ou de expedição de requisitórios complementares, com base na superveniência do julgamento das teses de repercussão geral de n.o 1360 e 1361 do STF. Ocorre que o pedido semelhante da credora, mas com causa de pedir diversa, datado de 23/6/2020 (ID 66074411, na origem), foi indeferido, por decisão proferida em 14/9/2020 (ID 72220098, na origem). Em face dessa, a credora interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0745310-21.2020.8.07.0000), que, à unanimidade, não foi provido. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. STF. TEMA 1170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RATIFICAÇÃO. DISTINGUISHING. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O Tema 1170 do STF discutiu, sob à ótica da CF, art. 5o, XXXV, XXXVI e LIV, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 5. Distinção (Distinguishing): A questão sobre o índice de correção monetária no título executado transitou em julgado antes do julgamento dos Temas 810 e 1170 do STF, sendo necessário manter a decisão agravada que, após a homologação dos cálculos, indeferiu a revisão dos índices e a elaboração de novos cálculos. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1880237, 0745310-21.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) Em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (acórdão n.o 1900098), a credora interpôs Recurso Extraordinário (ARE n.o 1.373.361/DF), ao qual se negou provimento, em decisão do Ministro André Mendonça, mantida no julgamento do respectivo Agravo Interno, cujo acórdão transitou em julgado em 26/8/2025. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO E DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG No 1.170 ASSEVERADOS NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF. I. CASOEMEXAME 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário 2. No recurso extraordinário original se buscava reformar acórdão pelo qual se reconheceu a preclusão da discussão sobre a correção monetária de precatório já expedido e pago. 3. No acórdão recorrido, entendeu-se que não há ofensa direta à Constituição da República e que o reexame da prova é inviável em recurso extraordinário, aplicando-se o enunciado no 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental cujos argumentos repetem o recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões para infirmar a decisão agravada. II. QUESTÃOEMDISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado no 279 da Súmula do STF. III. RAZÕESDEDECIDIR 6. No agravo regimental não há novos argumentos para superar os fundamentos da decisão agravada, na qual corretamente foi aplicado o enunciado no 279 da Súmula do STF, em que se veda o reexame de prova em recurso extraordinário. enunciado no 279 da Súmula do STF, em que se veda o reexame de prova em recurso extraordinário. 7. O reexame da matéria demandaria análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas, o que é inadmissível em recurso extraordinário. 8. A jurisprudência do STF corrobora a impossibilidade de revisão da questão, dada a preclusão e o caráter infraconstitucional da controvérsia IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A repetição dos argumentos do recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado no 279 da Súmula do STF, não configura fundamento para o provimento do agravo regimental." Tese de julgamento: "A repetição dos argumentos do recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado no 279 da Súmula do STF, não configura fundamento para o provimento do agravo regimental." Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1o, do RISTF; art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1o, do RISTF; art. 1.021, § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: enunciado no 279 da Súmula do STF; RE no 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; RE no 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; e RE no 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024.” Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão – o que inclusive foi destacado pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator